Tribunal: STF
Processo: RE 356745
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
 POR
TEMPO DE  SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
             Alterado regime legal - Lei 8.071/88 do Estado do Rio
 Grande do Sul -, antes
de implementada  a gratificação nela prevista, não há que se falar em
 direito adquirido,
quando, na realidade, existia mera expectativa de sua percepção.
 Precedentes.
             Agravo regimental improvido.